Tribunal: STJ
Processo: 0926155-65.2024.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135320 - MS(2025/0498960-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DIEGO DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: LUCAS ZEMOG CAVALCANTE
ADVOGADO
: VITHOR CÉSAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - MT022996
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, o juízo sentenciante e o Tribunal
, em decisão
a quo
devidamente motivada, entenderam que, do caderno instrutório,
emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas
fases inquisitorial e judicial, aptos a condenar o acusado pelo delito de
tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem,
para concluir pela absolvição do acusado, por ausência de prova
concreta para a condenação, como requer a defesa, importa
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55185946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: fce60da1-965b-43a5-83b0-2e8d1b741268

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135320 - MS(2025/0498960-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DIEGO DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: LUCAS ZEMOG CAVALCANTE
ADVOGADO
: VITHOR CÉSAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - MT022996
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, o juízo sentenciante e o Tribunal
, em decisão
a quo
devidamente motivada, entenderam que, do caderno instrutório,
emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas
fases inquisitorial e judicial, aptos a condenar o acusado pelo delito de
tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem,
para concluir pela absolvição do acusado, por ausência de prova
concreta para a condenação, como requer a defesa, importa
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DIEGO DA SILVA FERREIRA
(e-STJ fls.
), contra decisão monocrática de e-STJ fls.
, que
do
924/932
898/905
conheceu
agravo para
do recurso especial.
não conhecer
A parte agravante alega: (i) a não incidência da
(ii)
Súmula 7/STJ;
a
absolvição do acusado, tendo em vista a ausência de prova concreta para a condenação.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55186216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:14
Código de Controle do Documento: 906e5f05-8199-4976-b039-cd39fc06ddd0

O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
No presente caso, o juízo sentenciante e o Tribunal
, em decisão
a quo
devidamente motivada, entenderam que, do caderno instrutório, emergiram elementos
suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a
condenar o acusado pelo delito de tráfico

(e-STJ fls. 545/549).
Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir

pela absolvição do acusado, por ausência de prova concreta para a condenação, como

requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso

especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA55186216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:14
Código de Controle do Documento: 906e5f05-8199-4976-b039-cd39fc06ddd0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0498960-2
AREsp 3.135.320 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09261556520248120001 0926155652024812000150005
0926155652024812000150006 9261556520248120001
926155652024812000150005 926155652024812000150006
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS ZEMOG CAVALCANTE
ADVOGADO
: VITHOR CÉSAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - MT022996
AGRAVANTE
: DIEGO DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: ANA PAULA LEGUIZAMON CAVALHEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIEGO DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: LUCAS ZEMOG CAVALCANTE
ADVOGADO
: VITHOR CÉSAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - MT022996
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485380;0551980@
2025/0498960-2 - AREsp 3135320 Petição : 2026/0021727-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:27:58
Código de Controle do Documento: D713FC78-8E0B-4DBA-9CE2-168F0604E713